Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. INVALIDEZ DE FILHA NÃO COMPROVADO PELA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação dos requeridos a conceder pensão por morte à autora sob fundamento de ser filha inválida. A sentença concluiu pela ausência de provas da invalidez. Em suas razões (ID 55774453), a recorrente suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. No mérito, alega que há provas nos autos que atestam sua invalidez, inclusive por todos os registros na rede pública de saúde. Sustenta que perdeu ambos os genitores e, dada a condição de saúde, dependia integralmente de seus pais. Aduz que há mais de vinte anos não exerce atividade remunerada. Requer, o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, caso de não reconhecimento da nulidade da sentença, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 55774453). Contrarrazões apresentadas (ID 55774510), vez que suscita sua ilegitimidade passiva, pois cabe apenas ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV/DF solucionar a questão.

3. Da gratuidade de justiça. O requerimento de gratuidade está sujeito a controle judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". É cediço que a hipossuficiência alegada pela recorrente tem presunção relativa. Entretanto, a recorrente comprova sua hipossuficiência declarada do documento de ID 55774454 com a juntada de sua CTPS (ID 55774455) e extrato bancário (ID 55766688). Portanto, defere-se a gratuidade de justiça.

4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, não há que se falar em impertinência subjetiva do Distrito Federal posto que é garantidor do IPREV/DF - Instituto de Previdência do Distrito Federal, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Assim, a preliminar deve ser rejeitada.

5. Do cerceamento de defesa. Não verifico hipótese de cerceamento de defesa por se tratar de matéria de direito, sendo que os documentos inseridos são suficientes para o deslinde da questão, quais sejam, os documentos médicos. Ademais, o juiz, convencido da ausência de necessidade de novas provas, decide por acolher ou não a proposição por provas pleiteadas pelas partes. Destaca ainda que a recorrente, quando intimada a manifestar sobre provas que pretendia produzir, manifestou pela ausência de interesse em outras provas (ID 55774443). Destarte, rejeitada a preliminar.

6. Da ausência de fundamentação. Não prospera a tese de nulidade da sentença pela alegada ausência de fundamentação, haja vista que o julgador firma seu convencimento mediante análise do conjunto probatório contido nos autos, sendo certo que foram sopesados os argumentos das partes, os quais foram cotejados com as provas colacionadas para se chegar ao desiderato final. Portanto, rejeitada a preliminar.

7. A controvérsia cinge-se em saber se restou comprovada a invalidez da parte autora/recorrente na data do óbito de seu genitor.

8. A recorrente perdeu ambos os genitores em 2020, conforme certidões de óbito de IDs 55766693 e 55766692. A Lei Complementar n. 769, de 30 junho de 2008 em seu artigo 12 dispõe sobre a pensão por morte, devida aos dependentes do servidor público distrital, em virtude de seu falecimento. No caso de filho, o benefício previdenciário será devido ao filho inválido.

9. Na hipótese em questão, o benefício (pensão por morte) foi negado administrativamente, sob o fundamento de que o Laudo Médico Pericial n. 27/2022 (ID 55774412) concluiu que, no momento, a autora não apresentava invalidez.

10. Em que pese a recorrente ter apresentado documentos que atestem uso dos medicamentos mencionados na inicial fornecidos em parte pela Secretaria da Saúde (ID 55766694) e relatório médico emitido pelo mesmo órgão do Distrito Federal (IDs 55774417 e 55774412 pág. 11-28) que comprova que a parte autora/recorrente padece de várias enfermidades, inclusive diagnosticada com tenossonovite em MMS Superiores e Inferiores (ID 55774417), entretanto, ao tempo da perícia para aferir a incapacidade para concessão do benefício previdenciário não restou constatado tal requisito.

11. Ademais, não há prova da incapacidade da recorrente ao tempo da óbito do seu genitor, ou que já era assim reconhecida antes do falecimento.

12. Nesse ponto, a sentença foi clara ao rejeitar o pedido, assinalando "que o laudo médico pericial elaborado por junta médica oficial consubstancia ato administrativo que possuiu presunção relativa de legalidade e validade, que só pode ser afastada mediante produção de produção de prova robusta em sentido contrário, o que não foi produzido nos autos" ID 55774450, ônus que competia à recorrente.

13. Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário avaliar condições médicas atestadas por perícia técnica oficial, restando inviabilizado o acolhimento do pedido para reconhecimento da invalidez da recorrente ao tempo do óbito do genitor. Assim, mantem-se a sentença recorrida.

14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.